Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013540-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATRIBUI OS DANOS A AMPLIAÇÕES IRREGULARES REALIZADAS PELOS CONDÔMINOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual obrigava as Agravadas a custear aluguel e taxa condominial em favor do autor/agravante, em razão de alegados vícios construtivos em imóvel situado no Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante de fatos supervenientes e de laudos periciais produzidos em juízo, persistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir

3. Laudos técnicos judiciais atribuíram os danos estruturais não a vícios de origem ou falhas de projeto das construtoras, mas a ampliações irregulares promovidas por moradores em área comum, sem observância de normas técnicas e legais.

4. Não subsiste a probabilidade do direito do agravante, de modo que se justifica a revogação da tutela provisória anteriormente concedida.

5. Inexiste violação ao contraditório (art. 9o do CPC), por se tratar de decisão que revoga medida de urgência, hipótese de exceção legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela de urgência é cabível quando fatos supervenientes afastam os pressupostos que ensejaram sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON ARRUDA PAULA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1017252-49.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA.

A decisão agravada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida ao Autor/Agravante, mediante a qual as Requeridas/Agravadas foram compelidas a custear mensalmente aluguel e taxa condominial do Agravante, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Em suas razões, o Agravante sustenta em síntese, que a probabilidade do direito não foi afastada, uma vez que persistem indícios de vícios construtivos, responsabilizando as Agravadas pelos danos estruturais do imóvel, conforme apontado inicialmente pelos laudos da Defesa Civil.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o perigo de dano ao Agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, correndo risco iminente de ficar sem moradia digna.

Alega que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pois a decisão se baseou em prova pericial produzida em outro processo, sem oportunizar manifestação prévia do Agravante.

Ressalta que a decisão violou o princípio da não surpresa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a tutela anteriormente deferida e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 283670359).

Contrarrazões (ID 288753854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora Agravante em face das ora Agravadas, alegando que adquiriu das demandadas o imóvel no 544, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, na comarca de Várzea Grande/MT.

Argumenta que foram realizadas vistorias e elaborados laudos em razão do surgimento de rachaduras e do deslocamento de paredes e pisos no referido Condomínio. Consta nos documentos da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil que os imóveis apresentam grave comprometimento estrutural, decorrente de falhas na construção do muro de contenção, da composição inadequada do solo e do aterramento realizado sem sistema de drenagem, em terreno impróprio para edificação e sem muro de arrimo, o que tem gerado acentuada instabilidade em determinada área do loteamento.

Ressalta, ainda, que sua residência está situada justamente na faixa do terreno sob risco de colapso e que, embora tenha havido determinação expressa da Defesa Civil para a imediata desocupação do imóvel, não dispõe de condições financeiras para custear uma nova moradia.

Ao receber a ação, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando “
sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 544 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil
” – sic ID 26117367 da origem.

A referida decisão foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento por ambas as partes, de no 1001838-80.2020.8.11.0000 e no 1018712-77.2019.8.11.0000, mas esta Colenda Câmara manteve a decisão questionada, salvo com relação ao valor dos alugueis mensais que foi majorado para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

No entanto, no decorrer da lide, as Agravantes apontaram

fatos novos e pugnaram pela revogação da tutela de urgência (ID 187934566 da origem), cujo pleito foi deferido pelo juízo
a quo
e a decisão é objeto da presente irresignação.

A decisão agravada foi assim exarada:

“Vistos, etc.

As requeridas Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Várzea Grande SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A manifestaram-se nos autos (ID 187934566), noticiando a superveniência de fatos novos que afastariam os pressupostos que fundamentaram a tutela de urgência anteriormente deferida no ID 26117367, pela qual foram compelidas a custear mensalmente aluguel e taxa condominial do autor, no valor de R$ 1.800,00.

A tutela foi inicialmente concedida com base em informações técnicas preliminares constantes do processo, em especial os relatórios da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que apontavam risco de colapso estrutural em residências do Condomínio Terra Nova, ainda, laudos unilaterais e notificação de desocupação imediata de 54 unidades residenciais e documentos iniciais indicativos de vício construtivo e hipossuficiência financeira do autor.

Todavia, com o andamento processual e a produção de prova pericial judicial em ação autônoma (proc. no 1013763-04.2019.8.11.0002), foi realizada perícia técnica com participação de todos os interessados, incluindo o Ministério Público, moradores e o condomínio em que foi categórico ao atribuir os danos estruturais observados às ampliações irregulares realizadas por 48 das 54 unidades afetadas, construídas sobre área comum do condomínio, sem projeto técnico, ART ou alvarás, em desacordo com a convenção condominial, a legislação municipal e os parâmetros técnicos de ocupação do solo.

Ademais, não se identificaram vícios de origem na construção das unidades habitacionais, tampouco falhas de projeto atribuíveis às requeridas. O próprio Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito civil instaurado para apurar responsabilidade das requeridas, e a sentença que homologou o laudo foi proferida e transitou em julgado.

Pois bem. O art. 296 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada."

Logo, quando há modificação da situação fática ou jurídica que fundamentou a concessão da tutela, pode-se requerer sua revogação.

No caso, a tutela de urgência foi concedida em 13/11/2019 (ID 26117367) com base nos Laudos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Relatório 108/2019), Ofício 104/COMPDEC/2019 que determinava a desocupação imediata de 54 unidades residenciais e a constatação de rachaduras e fissuras nos imóveis e muro de arrimo.

É certo que tais documentos instruíram o inquérito civil que foi arquivado, constituindo elementos significativos que para descaracterizar os requisitos da tutela (probabilidade do direito e perigo de dano).

Diante desse novo cenário probatório, ficou afastada a probabilidade do direito anteriormente reconhecida em cognição sumária.

Diante do exposto, com base na reavaliação dos requisitos do art. 300 do CPC à luz dos fatos supervenientes, revogo a decisão de ID 26117367, excluindo a obrigação das requeridas de custear aluguel e taxa condominial do autor. (...)”
– sic ID 188662707 da origem.

Nesse passo, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise se persistem, ou não, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Da análise acurada dos autos originários, em especial dos laudos oriundos da Ação de no 1016340-52.2019.8.11.0002 (ID 187934574 e ID 187934575) e do laudo pericial da própria demanda (ID 198173373), se verifica, em uma análise preliminar própria da presente fase processual, que os vícios do imóvel da Agravante surgiram de eventuais ampliações irregulares no bem e no Condomínio Residencial Terra Nova.

O laudo pericial produzido nos autos do processo no 1013763-04.2019.8.11.0002, atribuiu os danos estruturais às ampliações irregulares realizadas por moradores, afastando a responsabilidade das Agravadas por eventuais vícios construtivos.

No mesmo norte, o perito judicial que realizou o laudo pericial da presente demanda foi claro ao consignar que:

Dessa forma, ao menos por ora, há que se concluir que a decisão agravada se mostra acertada, pois a probabilidade do direito do Agravante não está mais presente, como outrora reconhecido pelo juízo
a quo
e até mesmo por esta Colenda Câmara ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1001838-80.2020.8.11.0000.

Há fundadas dúvidas se os vícios construtivos são referentes às supostas falhas na prestação dos serviços pelas Agravadas, como alegado na inicial, ou se decorrentes de construções e ampliações indevidas no imóvel objeto da lide e até mesmo no Condomínio, como reconhecido nos laudos mencionados.

Não se olvida sobre a gravidade dos fatos e o possível risco de dano ao Agravante, todavia não vislumbro a probabilidade do direito reivindicado, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade de manutenção da decisão agravada. Oportuno registrar que o Agravante afirma que
se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, correndo risco iminente de ficar sem moradia digna, no entanto não apresenta provas nesse sentido.

Ademais,
embora o Agravante alegue que não teve a oportunidade de se manifestar antes da revogação da tutela, tal tese não merece prosperar. O artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
", ressalvadas as hipóteses de tutela provisória de urgência, que é o caso da decisão agravada, já que revogou a tutela anteriormente concedida.

Em assim sendo, inexiste o alegado cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Somado a isso, convém frisar que fora apresentado laudo pericial no bojo do processo principal, o qual, embora objeto de irresignação pelo Autor/Agravante (ID 200921917), possui informações técnicas relevantes que permitem a manutenção da decisão questionada, ao menos por ora.

Diante disso, a decisão se revela escorreita e deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025